Tribunal: TJSP
Processo: 2264309-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Assim, a regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio do devedor. 2. Considera-se que a constrição de 15% do salário líquido não compromete sobremaneira a subsistência da agravada, ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264309-51.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DEMETRIUS
ALBERTO DUAILIB, são agravados JDM PLANRJADOS EIRELI-ME e THALITA
ALVES AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264309-51.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/ Foro Regional de Tatuapé – 3a Vara Cível
Agte. : Demetrius Alberto Duailib
Agdas. : Thalita Alves Aguiar e outra
Interessada: Sonia Maria Danghesi Suailibi
Juiz de 1o Grau: Luis Fernando Nardelli
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 25/11/2019
VOTO No 46.029
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. 1. Segundo o STJ: "Em situações
excepcionais,
admite-se
a
relativização
da
regra
de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente
para garantir a sua subsistência digna e a de sua família". Assim, a
regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC
deve ser aplicada com moderação, mediante a análise do caso
concreto, vez que não pode levar à completa frustração do direito
do credor, ao passo que protege de forma exacerbada o patrimônio
do devedor. 2. Considera-se que a constrição de 15% do salário
líquido não compromete sobremaneira a subsistência da agravada,
ao passo que igualmente busca a efetividade da demanda. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 17, que em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora do
salário da executada.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor das ora agravadas, em razão de
inadimplemento do contrato de locação comercial. Aduz que deu início à fase de
cumprimento de sentença há mais de um ano, todavia até o presente momento
não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. Relata que a devedora
possui plena ciência da demanda, todavia não apresentou bens para satisfazer o
débito. Sustenta que esgotados os meios para satisfação do crédito, requereu a
penhora do salário da executada. Menciona que por meio da pesquisa Infojud
verificou que a executada é enfermeira e possui vínculo empregatício com o
Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, obtendo o rendimento anual de R$
130.000,00. Tece comentários acerca da mitigação da impenhorabilidade salarial.
Pugna pela penhora mensal de 30% do salário da executada. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264309-51.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
149, e decorrido in albis o prazo para apresentação da contraminuta, encontra-se
o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de
penhora do salário percebido pela executada Thalita, na ordem de 30%, para fins
de quitação do débito.
Verifica-se que iniciada a fase de cumprimento de
sentença, o exequente adotou todas as medidas para a execução da r. sentença,
buscando por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD bens
penhoráveis das executadas, restando tal busca infrutífera, conforme se verifica
às fls. 92/94 e 104/105, dos autos originários.
Outrossim, ainda que a pesquisa INFOJUD não tenha
apresentado qualquer bem penhorável de propriedade da executada Thalita, na
Declaração de Imposto de Renda do ano calendário 2018 consta que a devedora
percebeu os rendimentos de R$ 131,058,01, conforme fls. 02 das peças sigilosas,
nos autos originários, sem que até o presente momento tenha havido a satisfação
do débito.
Desse modo, revendo meu posicionamento anterior, a
regra da impenhorabilidade de salário inscrita no art. 833, do CPC deve ser
aplicada com moderação, mediante a análise do caso concreto, vez que não
pode levar à completa frustração do direito do credor, ao passo que protege de
forma exacerbada o patrimônio do devedor.
Ora, é necessário equilíbrio para fins de análise da
questão, vez que, ao mesmo tempo que a execução deve se dar em benefício do
credor, é necessário garantir o sustento do devedor.
Nesse passo já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264309-51.2019.8.26.0000 -Voto no
4
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é
definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por
cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de
natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-
se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas
salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar
parte da remuneração o devedor para a satisfação do crédito
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido
que a constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostrasse a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula
7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp. no
1.658.069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi; J. 14/11/2017 g.n.)
De fato, a penhora de 15% sobre o salário líquido
atingirá aproximadamente o valor mensal de R$ 1.000,00, não inviabilizando, a
princípio, a subsistência da devedora.
Desse modo, analisado o andamento da demanda,
ante a excepcionalidade do caso, tratando-se de medida menos onerosa ao
devedor, de rigor a penhora de 15% (dez por cento) do salário líquido percebido
pelo agravado junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, até a satisfação
do débito.
Veja-se que referido percentual pode ser reduzido
havendo demonstração de que inviabilize a subsistência da devedora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
deferir a penhora de 15% sobre a verba líquida dos proventos percebidos pela
executada Thalita junto ao Hospital e Maternidade Santa Joana S/A, até a
satisfação do débito, podendo ser o percentual revisto posteriormente.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica